Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CRONOLOGIA DOS ATOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual (de agir) deve ser analisado sob o prisma do binômio necessidade-utilidade, a fim de verificar se a intervenção do Poder Judiciário é indispensável para a composição do litígio e a efetivação do direito material.
2. Revela-se prematura a extinção do processo por perda superveniente do objeto quando, a despeito do registro de alteração contratual de exclusão de sócio, verifica-se que tal ato teve sua eficácia suspensa por decisão judicial liminar e posterior ato administrativo da Junta Comercial.
3. A concomitância entre a data da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exclusão da autora e o dia da assinatura da alteração contratual que a formalizou (exclusão) gera situação de incerteza jurídica que confirma a necessidade do provimento jurisdicional, em cognição exauriente, para a dissolução da sociedade e apuração de haveres.
4. A cassação da sentença importa na insubsistência da condenação em custas e honorários advocatícios, prejudicando o exame do recurso interposto pela parte adversa que visava unicamente a discutir a exigibilidade da verba sucumbencial.
5. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação dos Réus prejudicada. Sentença cassada.